Tribunal: TJDFT
Processo: 0061519-07.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0061519-07.2000.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMEN SOARES MARTINS JANCOSKI APELADO: EDGARD NORONHA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por CARMEN SOARES MARTINS JANCOSKI tendo por objeto a r. Sentença proferida pelo i. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília, que, no bojo dos autos de no 0061519-07.2000.8.07.0001, resolveu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “(...) No caso em foco, verifica-se que tem sido reiteradamente intimada a dar andamento ao feito, quedando-se, contudo, inerte, por prazo superior a 30 (trinta) dias. Assim que, determinada a sua intimação pessoal no prazo de 5 (cinco) dias, com a advertência de extinção do processo, nos termos do que determina o artigo 485, § 1o do Código de Processo Civil. Diante do exposto, resolvo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Em virtude do princípio da causalidade arcará o autor com as despesas processuais e honorários advocatícios. A apelante carreou aos autos sua peça recursal no dia 10/12/2020, ID 22227827; todavia, não juntou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 22227828, oportunidade em que o apelado pugnou pelo não conhecimento do recurso, sob a alegação de a recorrente não ter observado o princípio da dialeticidade. Esta relatoria intimou a apelante para se manifestar acerca da preliminar suscitada, ID 22512604, que reiterou as termos lançados nas razões da apelação (ID 23060273). No ID 23074889, esta relatoria proferiu o seguinte Despacho: “Dos autos extrai-se que a apelante não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça e nem formulou pedido nesse sentido. Em seu apelo, interposto em 10.12.2020, a recorrente afirma que juntará o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, não declinando nenhum motivo justificável (ID 22227827). Diante da ausência do preparo, bem como da guia de custas, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a apelante promover o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do § 4o do art. 1007 do CPC, sob pena de deserção. Após, retornem-me os autos conclusos.” No dia 22/002/2021, o prazo deferido à recorrente transcorreu in albis, conforme certificado no ID 23515609. No dia 01/03/2021, a recorrente juntou petição e documentos, oportunidade em que pleiteia reconsideração do prazo para juntada do comprovante do preparo, em decorrência de vários “fatos inusitados” ocorridos que a impediram de carrear o comprovante aos autos (ID 23637957/23639002/23639004 e 23639008). Na petição de ID 24089847, o apelado reitera o não conhecimento do recurso em razão de não haver sido recolhido em dobro o preparo. Defende a deserção do recurso. DECIDO Em que pesem os infortúnios enfrentados pela apelante, entendo que o recurso de apelação não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. No caso, a apelante interpôs apelação no dia 10/12/2020 (ID 22227826); todavia, o recurso foi instruído sem formulação do pedido de concessão de gratuidade de justiça e, simultaneamente, desacompanhado do comprovante do pagamento do preparo. Em seu arrazoado, a recorrente consignou que juntaria o comprovante do pagamento do preparo em cinco dias. Ante a ausência da comprovação do pagamento das custas no ato da interposição do recurso, antes de declarar sua inadmissibilidade, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, esta relatoria concedeu à recorrente (em causa própria) o prazo de cinco dias para que juntasse aos autos o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (ID 23074889). Contudo, devidamente intimada para sanar o vício apontado, a apelante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi deferido (expirado no dia 22/02/2021), conforme Certidão de ID 23515609. No dia 01/03/2021, após esgotado o prazo, a recorrente junta petição e documentos, oportunidade em que pleiteia reconsideração do prazo para juntada do comprovante do preparo, em decorrência de diversos fatos ocorridos que a impediram de carrear o comprovante aos autos (ID 23637957/23639002/23639004 e 23639008). Observo que foi juntado comprovante do pagamento de custas, na forma simples, no valor de R$ 18,07, pago no dia 26/02/2021. Da análise dos documentos juntados pela apelante, verifica-se que, além de o recolhimento do preparo ter sido realizado intempestivamente (26/02/2021), deixou de fazê-lo na forma dobrada, consoante determina o § 4o do artigo 1.007 do CPC. Nesse sentido, colaciono julgados desta egrégia Corte de Justiça: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECORRÊNCIA DA OCORRÊNCIA DE DESERÇÃO (CPC, ART. 932, III). RECURSO INICIALMENTE INTERPOSTO SEM PREPARO. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO (CPC, ART. 1.007, § 4o). COMPROVAÇÃO APENAS NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 1.007, § 5o). MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O caput do art. 1.007 do CPC disciplina que no ato de interposição do recurso, a parte recorrente deverá comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. Deixando a parte agravante de comprovar o devido recolhimento concomitantemente à interposição do recurso, foi instada a esclarecer se postulava em juízo sob o pálio da gratuidade de justiça ou realizar o recolhimento do preparo correspondente, de acordo com as exigências legais aplicáveis à espécie. 3. A despeito de facultada oportunidade para regularizar o devido preparo na forma dobrada (CPC, art. 1.007, § 4o), eis que, ciente e injustificadamente, não o comprovou no ato de interposição do agravo de instrumento, a parte recorrente apresentou comprovante de recolhimento do preparo apenas na forma simples, o que atraiu a incidência do instituto da deserção no caso vertente, e ensejou, por consequência, o não conhecimento daquele recurso (CPC, art. 932, III). 4. Interposta nova pretensão recursal, agora contra a decisão monocrática que reconheceu a deserção e não conheceu do recurso correlacionado, almejando oportunidade para complementação do preparo, sob o argumento de fora induzida ao erro de recolher na forma simples. 5. A toda evidencia, percebe-se que a parte recorrente tenta, a todo custo, eximir-se da responsabilidade por sua desídia processual, quando, desde a interposição do agravo de instrumento, age em desalinho com os dispositivos legais que estabelecem as diretrizes para o recolhimento do preparo recursal devido na espécie. 6. Não bastasse isso, consoante regra expressa contida no § 5o do art. 1.007 do CPC, é vedada a complementação postulada pela parte agravante, atraindo inevitavelmente a aplicação do instituto da deserção no particular. 7. Mutatis mutandis: Acórdão 1203489, 07001969020198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. 8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1299655, 07216396620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO. DESERÇÃO. I - A gratuidade de justiça postulada na apelação era matéria preclusa no processo, pois da r. decisão que indeferiu o benefício o réu não interpôs agravo de instrumento, consoante disciplina do art. 101, caput, do CPC. Intimado a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, art. 1.007, §4o, do CPC, o réu cumpriu a determinação de modo totalmente extemporâneo, dias depois da decisão de não conhecimento da apelação. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1134334, 07121179620178070007, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 7/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, indefiro o pleito formulado pela apelante no petitório de ID 23637957 e, em face do não atendimento aos pressupostos formais de admissibilidade do recuso, impõe-se declarar sua deserção. Incabível, pois, seu processamento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, com fundamento no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, 19 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator